Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de preclusão quanto à discussão da prejudicial de prescrição e da alteração de índices de correção monetária de condenação contra a Fazenda Pública, haja vista se tratar de matéria que se confunde com o mérito recursal, devendo ser com ele analisada.

2. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, ele voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF.

3. Se a parte exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal.

4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais.

5. A sentença coletiva objeto de cumprimento condenou a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores a título de contribuição previdenciária, com fundamento no art. 9o da Lei n. 8.162/91, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Não é passível de devolução as deduções realizadas com fundamento em norma posterior (Lei n. 8.688/93 e MP n. 540/94) que instituiu nova alíquota de contribuição previdenciária, declarada constitucional pela Suprema Corte, impondo-se o decote desse excesso de execução.

6. Diante de previsão expressa, os juros de mora obedecem ao índice fixado na sentença transitada em julgado.

7. Omisso o título executivo judicial quanto à atualização monetária e em se tratando de condenação de natureza tributária, necessária a observância do disposto no REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905).

8. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e da faculdade de recorrer constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.

9. Recurso parcialmente provido.